Tribunal: TJSP
Processo: 2213590-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Honra
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Processual Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na rejeição da preliminar de incompetência territorial de juízo, suscitada na resposta à acusação. Pleito objetivando a declaração da incompetência do juízo "a quo" para o processamento da ação penal e o reconhecimento do foro do domicílio da paciente, em Jundiaí, como o competente para tal. Inviabilidade. No delito

Ementa:
Habeas Corpus. Processual Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na rejeição da preliminar de incompetência territorial de juízo, suscitada na resposta à acusação. Pleito objetivando a declaração da incompetência do juízo "a quo" para o processamento da ação penal e o reconhecimento do foro do domicílio da paciente, em Jundiaí, como o competente para tal. Inviabilidade. No delito de calúnia, a competência para julgamento é do foro do local em que terceiros tomarem conhecimento das ofensas e, na injúria, do local em que a vítima delas tiver ciência. Inteligência do art. 70 do CPP. No caso, a consumação das infrações ocorreu na cidade de Ribeirão Preto, pois a paciente postou mensagens em grupo de "WhatsApp" criado com a finalidade exclusiva de discutir as eleições da OAB relativas àquela Regional, sendo constituído por pessoas residentes na localidade, observando-se que o ofendido é também domiciliado no referido município. Inexistente constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via heroica. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2213590-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são impetrantes
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO, RODRIGO ANTONIO SERAFIM,
GUILHERME
RODRIGUES
DA
SILVA,
JOSÉ
ROBERTO
SOARES
LOURENÇO, AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO, JÉSSICA RAQUEL
SPONCHIADO, GABRIEL COIMBRA RODRIGUES ABBOUD, VINÍCIUS
EHRHARDT JULIO DRAGO, NEITON GERALDO GOUVÊA JÚNIOR e
NATÁLIA HELENA CAMPOS LEDO e Paciente ANA CLÁUDIA RIBEIRO
GARCIA GABARRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213590-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2213590-31.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrantes: Alamiro Velludo Salvador Netto e outros
Paciente: Ana Claudia Ribeiro Garcia Gabarra
VOTO No 23.958
Habeas Corpus. Processual Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na rejeição da
preliminar de incompetência territorial de juízo, suscitada
na resposta à acusação. Pleito objetivando a declaração da
incompetência do juízo “a quo” para o processamento da
ação penal e o reconhecimento do foro do domicílio da
paciente, em Jundiaí, como o competente para tal.
Inviabilidade. No delito de calúnia, a competência para
julgamento é do foro do local em que terceiros tomarem
conhecimento das ofensas e, na injúria, do local em que a
vítima delas tiver ciência. Inteligência do art. 70 do CPP.
No caso, a consumação das infrações ocorreu na cidade de
Ribeirão Preto, pois a paciente postou mensagens em grupo
de “WhatsApp” criado com a finalidade exclusiva de
discutir as eleições da OAB relativas àquela Regional,
sendo constituído por pessoas residentes na localidade,
observando-se que o ofendido é também domiciliado no
referido município. Inexistente constrangimento ilegal a ser
sanado pela presente via heroica. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ANA CLAUDIA RIBEIRO GARCIA
GABARRA, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Ilona Marcia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213590-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Bittencourt Cruz, da 5a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto, sob a alegação de estar a paciente sofrendo
constrangimento ilegal, consistente na rejeição da preliminar de
incompetência de juízo, suscitada na resposta à acusação.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ocorrência de violação à regra do juiz natural, em vista da
negativa do Juízo de origem em reconhecer a sua incompetência
para o processo e julgamento dos crimes de calúnia e injúria
imputados à ré, os quais foram perpetrados via aplicativo
WhatsApp.
Postulam o sobrestamento liminar do feito
originário e, no mérito, a declaração da incompetência do juízo a
quo para o processamento da ação penal e o reconhecimento do
foro do domicílio da paciente, em Jundiaí, como o competente
para tal.
A liminar foi indeferida (fls. 121/123).
A autoridade coatora prestou informações
(fls. 126/129) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 133/138).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos ter sido recebida a
queixa-crime contra a paciente, como incursa no art. 138, caput,
e no art. 140, caput, ambos c/c art. 141, III, todos do Código
Penal, pois, no dia 1o.11.2018, às 11h59, a paciente teria
injuriado o querelante Rafael Miranda Gabarra, bem como teria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213590-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ele imputado, falsamente, fatos definidos como crimes, mediante
mensagens postadas em um grupo de aplicativo do WhatsApp.
Consoante
a
exordial
acusatória,
o
ofendido é advogado militante e, à época dos fatos, disputava as
eleições da OAB/SP 12a Subseção, sediada na Comarca de
Ribeirão Preto, na condição de candidato à vice-presidente, tendo
Ana Cláudia ingressado no grupo de WhatsApp da chapa
concorrente, com mais de 80 participantes, ofendido a dignidade
de Rafael e lhe imputado, falsamente, a prática de falsificação de
documento privado, estelionato e ameaça.
Recebida a inicial, a autoridade impetrada
rejeitou a preliminar de incompetência de juízo, suscitada pela
defesa, a qual alegou que o local da prática das infrações era
desconhecido, devendo ser aplicada, à hipótese, a regra prevista
no art. 72 do CPP, com o reconhecimento do foro do domicílio da
ré como o competente para o processamento do feito.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, não se constata ilegalidade a macular a decisão
objurgada, porquanto, no delito de calúnia, a competência para
julgamento é do foro do local em que terceiros tomarem
conhecimento das ofensas e, na injúria, do local em que a vítima
delas tiver ciência.
In casu, a consumação das supostas
infrações teria ocorrido na cidade de Ribeirão Preto, pois a
paciente postou mensagens em grupo de WhatsApp criado com a
finalidade exclusiva de discutir as eleições da OAB relativas
àquela Regional, sendo constituído por pessoas residentes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213590-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
localidade, observando-se que o ofendido é também domiciliado
no referido município.
Desse
modo,
não
se
vislumbra
fundamento para a postulada declaração da incompetência do
juízo a quo, pois, no caso em tela, incide a norma prevista no art.
70 do CPP, segundo o qual "a competência será, de regra,
determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no
caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de
execução.”
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser
denegada, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator